Tribunal: TJES
Processo: 0004584-98.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004584-98.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004584-98.2022.8.08.0048

APELANTE: JEAN JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JEAN JESUS DOS SANTOS em face de sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41) e dos crimes de ameaça (art. 147, do Código Penal) e injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena e o afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, em especial a palavra da vítima, é suficiente para a manutenção do decreto condenatório pela prática da contravenção de vias de fato e dos crimes de ameaça e injúria racial; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, notadamente a exasperação decorrente de agravante genérica, demanda readequação; e (iii) determinar se é cabível a manutenção da indenização por danos morais em casos de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em crimes de violência doméstica e familiar, usualmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando harmônica com os demais elementos de prova, como o Boletim Unificado e o Requerimento de Medidas Protetivas.

A contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, configura-se por atos de agressão que não deixam vestígios, sendo prescindível a realização de exame de corpo de delito para a comprovação da materialidade, conforme o art. 167, do Código de Processo Penal.

O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e possui potencial intimidatório, independentemente da intenção do agente de concretizá-la.

A utilização de expressão de cunho pejorativo e racista ("macaca") com o nítido propósito de ofender a dignidade da vítima em razão da cor configura o crime de injúria racial, previsto no § 3º, do art. 140, do Código Penal.

A exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, em razão de agravantes genéricas, deve, em regra, observar o patamar de 1/6 (um sexto), exigindo-se fundamentação concreta para a aplicação de fração superior.

A fixação da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal) baseia-se no número de infrações cometidas, sendo adequada a aplicação do patamar de 1/5 (um quinto) para a prática de três delitos.

Nos crimes de violência doméstica, é cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo desnecessária instrução probatória específica para a demonstração do abalo sofrido (Tema Repetitivo 983/STJ).

Compete ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de gratuidade da justiça, por ser a fase processual adequada para a aferição da condição de hipossuficiência do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

A materialidade da contravenção penal de vias de fato pode ser comprovada por outros meios de prova que não o exame de corpo de delito, dada a natureza da infração, que nem sempre deixa vestígios.

A ausência de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, em virtude de agravante genérica, impõe o redimensionamento da pena.

É devida a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais em favor da vítima de violência doméstica, quando houver pedido expresso na peça acusatória, independentemente da produção de prova específica do dano.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XL. Código Penal, arts. 33, § 2º, 'c'; 61, II, 'f'; 69; 71; 140, § 3º; e 147. Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21. Código de Processo Penal, art. 167. Lei nº 14.532/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO; STJ, AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP; STJ, APn n. 943/DF; STJ, REsp n. 2.035.522/RS; STJ, REsp n. 2.029.482/RJ; STJ, Tema Repetitivo 983; TJES, Apelação Criminal, 048210033832.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004584-98.2022.8.08.0048

APELANTE: JEAN JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JEAN JESUS DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 10767274, pp. 91/101), por meio da qual fora condenado pela prática da Contravenção Penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, bem como pelos crimes tipificados nos arts. 147 e 140, § 3º, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Emerge da Denúncia (ID 10767274, pp. 02/05) que, no dia 04 de agosto de 2021, na Avenida Monte Claros, n 600, Nova Carapina II, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, injuriou, ofendendo a dignidade e utilizando elementos de cor e raça de Daiana Conceição Dias, sua ex-companheira e vítima, bem como ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave. Consta que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por dois anos, possuindo um filho em comum. O casal estava separado há quatorze dias, na data dos fatos. O relacionamento do casal era conturbado, com histórico de violência doméstica perpetrada pelo denunciado contra a vítima.

Ressai que, no dia 04 de agosto de 2021, o denunciado foi até a residência da vítima e pediu para ver o filho do casal. Com a recusa da vítima, o denunciado ofendeu a vítima, por meio de xingamentos atinentes a sua raça e cor, chamando-a de “macaca”, além de xingá-la com palavras de baixo calão. Além disso, ameaçou a vítima, dizendo “que ela pagaria com a vida”, e logo depois, evadiu-se do local.

No dia 05 de agosto de 2021, o denunciado retornou à casa da vítima, instante em que a xingou, com palavras de baixo calão e, logo depois, pediu que ela abrisse o portão da residência. Diante disso, a vítima aproximou-se do portão e mandou que ele saísse do local, pois, caso contrário, acionaria a Polícia Militar. Em seguida, a vítima acionou os militares, oportunidade em que o denunciado, através de uma brecha no portão, pegou-a pelo pescoço e disse que a mataria. Nada obstante tenha sido socorrida por seu irmão, a vítima foi agredida pelo acusado, que a pegou pelos cabelos e arrancou uma quantidade do “aplique” de sua cabeça.

Em seguida, o denunciado escutou a atendente do CIODES avisando que a viatura policial estava a caminho, ocasião em que ameaçou, novamente, a vítima, dizendo “que iria buscar uma arma de fogo para matá-la, bem como o filho do casal”.

Os policiais foram até o local, contudo, o denunciado havia se evadido. Após a saída dos Militares, o denunciado retornou a residência da vítima e desferiu chutes contra o portão do imóvel, além de, aos gritos, ameaçar a vítima dizendo que havia conseguido a arma para matá-la.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa assevera a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, requerendo a absolvição.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (ID 10767274, pp. 08/10), do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (ID 10767274, pp. 13/16) e da prova oral.

Em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a vítima confirmou que, nos dias dos fatos, teve um desentendimento com o acusado em razão de visitação do filho, que, nesta oportunidade, a injuriou em dizer sobre sua cor negra ao dizer "macaca", entrou em vias de fato ao pegá-la pelo pescoço e ainda a ameaçou de morte em três oportunidades ao dizer que a "mataria", "iria pagar com a vida" e que "iria buscar uma arma de fogo para matá-la".

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado confessou parcialmente os fatos, tendo declarado que, nos dias dos fatos, teve um desentendimento com a vítima, no entanto, nega que tenha entrado em vias de fato, ameaçado e injuriado a vítima.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmulavn. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTIvCRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Sobre o tema, ensina o festejado mestre Mirabete:

“
Embora não seja testemunha, as declarações do ofendido constituem-se em meio de prova sem, contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do interesse do litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e na jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se tratam de delitos que se cometem às ocultas, como os crimes contra os costumes (estupro, atentado violento ao pudor, sedução, corrupção de menores, etc). São também sumariamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 5a ed., São Paulo: Atlas, p. 280).

Insta salientar, ademais, que a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, caracteriza-se por atos de violência contra pessoa que não resultam em lesões corporais. A conduta do acusado, que pegou a vítima pelo pescoço amolda-se perfeitamente ao tipo contravencional, sendo prescindível a existência de laudo pericial, uma vez que a ausência de vestígios é inerente a tal infração.

Nesse contexto, de acordo com precedentes da Corte Superior de Justiça,
“a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167, do Código de Processo Penal.” (AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 26/8/2019.)

De igual modo, impende salientar que o crime de ameaça é de natureza formal e se consuma no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo suficiente que a ameaça tenha potencial intimidatório, independentemente da real intenção do agente de concretizá-la. As expressões utilizadas pelo apelante, como a promessa de morte à vítima e ao filho, possuem inegável força intimidatória e são mais do que suficientes para caracterizar o tipo penal.

Sobre o tema, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“
O crime imputado ao denunciado é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, exatamente como ocorreu na espécie.” (APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022.)

Impende consignar, ainda, que o crime de
injúria racial
ou
injúria qualificada
, previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal, consiste em ofender a dignidade ou o decoro de alguém utilizando elementos referentes à
raça, cor, etnia, religião, origem
ou
condição de pessoa idosa ou com deficiência
. Trata-se de forma mais grave do crime de injúria simples, que ganha contornos discriminatórios quando a ofensa é pautada em preconceito.

Cumpre destacar que a Lei nº 14.532/2023, em vigor a partir de 11/01/2023, alterou substancialmente o regime jurídico da injúria racial, equiparando-a ao crime de racismo para todos os efeitos legais. Contudo, por ser lei penal mais gravosa, não se aplica retroativamente aos fatos ocorridos antes de sua vigência, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Nesse prisma, a utilização da expressão "macaca", de cunho manifestamente pejorativo e racista, foi proferida com o nítido propósito de humilhar e desqualificar a vítima, atingindo sua dignidade em um de seus aspectos mais essenciais: a identidade racial.

Assim sendo, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria delitiva dos crimes imputados ao apelante, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula o redimensionamento da pena, fixando-se as reprimendas basais no mínimo legal.

Ora, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante fixou todas as penas-bases no patamar mínimo legal.

Superada a análise da primeira fase, avanço para as etapas subsequentes.

No tocante ao
crime
de ameaça (art. 147, do Código Penal
)
, a pena-base do restou fixada em 01 (um) mês de detenção. Na segunda etapa, ausentes atenuantes a serem abalizadas. Fora reconhecida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, havendo o Juízo sentenciante majorado a pena na fração de 1/2 (metade), sem qualquer justificativa, fixando a pena intermediária em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Frente a tal cenário, insta consignar que, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“a fração paradigma de 1/6 deve ser utilizada como parâmetro para a exasperação da pena intermediária em razão de agravantes genéricas, na ausência de critérios legais para definição do patamar. A exasperação da pena em fração superior a 1/6, sem fundamentação concreta, contraria a jurisprudência consolidada, necessitando de justificativa idônea para tal aumento.” (REsp n. 2.035.522/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Desta feita, ante a ausência de fundamentação concreta para a majoração da pena intermediária em fração superior à paradigma, redimensiono a pena para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição a serem abalizadas. Reconhecida a causa de aumento da continuidade delitiva, prevista no art. 71, do Código Penal – 03 vezes), a pena fora agravada na fração de 1/5 (um quinto).

Impende destacar que a compreensão jurisprudencial uníssona da Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que,
“diante da prática de apenas 2 (duas) condutas em continuidade, deve-se aplicar o aumento mínimo previsto no art. 71, caput, do Código Penal, qual seja, 1/6 (um sexto). A partir desse piso, a fração de aumento deve ser aumentada gradativamente, conforme o número de condutas em continuidade, até se alcançar o teto legal de 2/3 (dois terços), o que ocorre a partir da sétima conduta delituosa.” (REsp n. 2.029.482/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Desse modo, ante a prática de 03 (três) condutas, revela-se escorreita a adoção da fração de 1/5 (um quinto), razão pela qual fixo a pena definitiva do crime de ameaça em
01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção
.

No que tange ao
crime de injúria qualificada ou injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal)
, a pena-base restou fixada no patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda etapa, ausentes atenuantes a serem abalizadas. Fora reconhecida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, havendo o Juízo sentenciante sido bastante benevolente ao majorar a pena na fração de 1/12 (um doze avos), fixando a pena intermediária em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, a qual mantenho, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Ante a ausência de causas de aumento e de diminuição a serem aquilatadas, a pena definitiva restou fixada em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Por fim, no tocante à
contravenção penal de vias de fato (
art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41
)
, a pena-base fora fixada no patamar mínimo de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda etapa, ausentes atenuantes a serem abalizadas. Fora reconhecida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, havendo o Juízo sentenciante agravado a pena na fração de 1/3 (um terço), fixando a pena intermediária em 20 (vinte) dias de prisão simples, sem qualquer justificativa.

Desta feita, adoto a fração paradigma de 1/6 e redimensiono a pena intermediária para
17 (dezessete) dias de prisão simples
, que torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição a serem abalizadas.

Reconhecido o concurso material (art. 69, do Código Penal), procedo ao somatório das penas de reclusão (01 ano e 01 mês), de detenção (01 mês e 12 dias) e prisão simples (17 dias), que resulta em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Mantenho o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Superada tal aresta, a Defesa postula o decote da indenização por danos morais, que fora fixada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ora, de acordo com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983), “
n
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”

Na hipótese, o pedido de arbitramento de dano moral em favor da vítima fora devidamente formulado na peça acusatória e fora fixado em
quantum
que atende aos parâmetros estabelecidos em casos semelhantes julgados por este e. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210033832, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Por fim, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,

DOU
-
LHE
PARCIAL
PR
OVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)